Tribunal: TJSP
Processo: 0001548-74.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001548-74.2018.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante
CHARLES FERREIRA ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM A
INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA EM RELAÇÃO À PENA DE
MULTA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE
REDUZIR A PENA DO ACUSADO PARA SEIS (06) ANOS, NOVE (09) MESES
E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE SEISCENTOS E
OITENTA (680) DIAS-MULTA, NO PISO, MANTIDA, NO MAIS, A R.
SENTENÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001548-74.2018.8.26.0537 -Voto no 23.836
2
Apelação Criminal no 0001548-74.2018.8.26.0537
Apelante: Charles Ferreira Araujo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Diadema
Voto no 23.836 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 325/334, cujo relatório se adota,
CHARLES FERREIRA ARAÚJO foi condenado ao cumprimento de seis (06)
anos, sete (07) meses e vinte e nove (29) dias de reclusão, no regime inicial fechado,
e ao pagamento de seiscentos e sessenta e seis (666) dias-multa, no piso, por
infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Indeferido o apelo em liberdade.
Sua defesa recorreu sustentando, inicialmente, a
absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a fixação de
regime mais brando, quer em decorrência da alegada ausência de fundamentação
para a imposição do regime fechado, quer pela aplicação do art. 387, §2o, do CPP.
Por fim, busca o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa prevista
no preceito secundário do tipo penal imputado, sob o argumento de ser
desproporcional (fls. 342/356).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 383/401).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 24 de agosto
de 2018, por volta de 15h, na Av. dos Signos, 100, Conceição, Cidade de Diadema,
CHARLES FERRERIA ARAÚJO guardava, para fins de tráfico, 40 porções de
cocaína, com peso aproximado de 21,41g, 20 porções de crack, pesando 3,32g, além
de 28 porções de maconha, com peso aproximado de 52,09g, conforme auto de
exibição e apreensão, auto de constatação e laudo definitivo, respectivamente, às fls.
12/13, 60,62 e 210/212.
Com efeito.
Preso em flagrante, na Delegacia, o acusado disse que
no local dos fatos ele possui um pequeno ponto comercial onde vende doces e lava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001548-74.2018.8.26.0537 -Voto no 23.836
3
carros na rua. Defronte ao seu comércio há um “ponto de venda de drogas”. Foi
obrigado pelos traficantes a colaborar com a mercancia ilícita, recebendo R$ 50,00
por dia, para fornecer informações a eles sobre a presença policial no local. Negou
que estivesse comercializando entorpecentes (fls. 07). Em juízo, disse que estava no
seu comércio e policiais chegaram, iniciando buscas pelo local. Algum tempo
depois, um dos agentes apareceu com as drogas e o acusou de tráfico. Negou que
antes da abordagem policial tivesse mantido contato com um motoqueiro ou se
aproximado de qualquer árvore e colocado algo no chão (cf. interrogatório fls.
324).
O policial civil, Luiz Artur de Souza Silva, ouvido
através de carta precatória (cf. fls. 298/297 e CD), pois atualmente é Delegado de
Polícia no Estado do Ceará, disse que, apesar de ter participado da operação policial
resultante na prisão do acusado, não se recordava de detalhes da ocorrência.
Por sua vez, o policial Elvis Leonardo Gomes, sob o
contraditório, relatou que, durante campana, visualizou o acusado praticando atos
indicativos de tráfico. Detalhou que Charles “recebia” as pessoas e as
“encaminhava” a outro indivíduo, que efetivava a venda. Durante a observação,
percebeu que um motoqueiro chegou ao local dos fatos e manteve contato com
Charles e o outro indivíduo não identificado. Ambos receberam uma sacola e a
esconderam atrás de uma árvore. Diante dos fatos, ele e seu parceiro aproximaram-
se e conseguiram abordar o acusado, mas o outro indivíduo e o motoqueiro fugiram.
Realizaram buscas no local em que o acusado havia remexido, precisamente, atrás
da árvore, e localizaram a droga (cf. depoimento fls. 243/244).
De outra parte, a testemunha de defesa, Jeferson da
Silva Sousa, em juízo, disser ser usuário de drogas. Narrou que foi ao local dos fatos
para comprar entorpecente, em lugar diverso de onde o acusado possui lava-rápido.
Percebeu a presença dos policiais e retornou, parando para conversar com Charles,
instante em que ambos foram abordados. Afirmou que o lava-rápido do acusado
“fica na rua de trás da biqueira” (cf. depoimento fls. 243/244).
Como se vê, a prova acusatória foi insuspeita ao
revelar a ação do acusado na prática do tráfico. Charles foi flagrado em atos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001548-74.2018.8.26.0537 -Voto no 23.836
4
indicativos de traficância, que foram confirmados pela apreensão de drogas em local
onde ele e outro indivíduo, não identificado, ocultaram uma sacola contendo os
entorpecentes.
E não há qualquer motivo a sugerir credibilidade nas
declarações da testemunha Jeferson, pelo simples fato de ter afirmado,
diferentemente do que disse o acusado, que o comércio de Charles “fica na rua de
trás, não exatamente na rua da biqueira”.
Nesse contexto, induvidosamente, o acusado mantinha
em depósito as drogas apreendidas pra fins de tráfico, não havendo falar em
absolvição.
Em relação à pena.
A base foi majorada na fração de um sétimo (1/7). O
aumento foi motivado por conta da natureza das drogas (crack e maconha) e maus
antecedentes.
Todavia, a natureza do entorpecente, por si só, não
surge como fator preponderante a fim de justificar o aumento.
Por outro lado, os maus antecedentes, conforme
demonstrados na certidão de fls. 230, que revela condenação, também, por tráfico de
drogas, com trânsito em julgado para as partes em 2006 e fim do cumprimento da
pena em 2008, justifica o aumento, contudo, na fração de um sexto (1/6), usual para
o caso.
Na segunda etapa, ausentes atenuantes, incidiu a
agravante da reincidência, decorrente de condenação, igualmente, por tráfico de
drogas, com trânsito em julgado em 2015 e término do cumprimento da pena em
2017, conforme certidão de fls. 231, com exasperação na fração de um sexto (1/6),
vale dizer, proporcional para o caso.
Na última etapa, ausentes causas de aumento e/ou
diminuição, observado o afastamento do privilégio por conta dos maus antecedentes
e da reincidência, recalculada, a sanção perfaz seis (06) anos, nove (09) meses e
vinte (20) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa, no
piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001548-74.2018.8.26.0537 -Voto no 23.836
5
Em relação a pena de multa, certo é que o aumento
do valor cominado em abstrato apenas revelou a intenção do legislador em
recrudescer o tratamento penal dispensado aos infratores alcançados pela Lei
Antidrogas. Frise-se que, no presente caso, a Magistrada sentenciante observou a
proporcionalidade, quanto aos aumentos operados, entre a sanção corporal e a multa.
Descabida, portanto, a suscitada inconstitucionalidade.
Por fim, o regime inicial fechado deve ser mantido,
porquanto os maus antecedentes e reincidência do acusado surgem como fatores
impeditivos de abrandamento do regime, observados os termos do art. 33, §§2o e 3o
do CP, não tendo reflexo, nesse contexto, o tempo de prisão provisória enfrentado.
POSTO ISSO, PELO MEU VOTO, AFASTO A
INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA EM RELAÇÃO À PENA DE
MULTA E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE
REDUZIR A PENA DO ACUSADO PARA SEIS (06) ANOS, NOVE (09)
MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE
SEISCENTOS E OITENTA (680) DIAS-MULTA, NO PISO, MANTIDA, NO
MAIS, A R. SENTENÇA.

IVO DE ALMEIDA
Des. Relator